Tribunal: TJDFT
Processo: 0741197-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741197-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEATRIZ SOARES CAMPOS CAMELO, MANOEL FERREIRA CUTRIM EMBARGADO: ARAPUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Beatriz Soares Campos Camelo e Manoel Ferreira Cutrim em face da decisão (ID 76640586) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça aos Recorrentes. Nas razões recursais (ID 76983263, os Embargantes sustentam, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. Alegam que juntaram aos autos declaração de hipossuficiência e cópia integral do processo de origem, contendo documentos que demonstram a necessidade econômica dos Recorrentes, os quais não foram apreciados pela decisão. Pugnam pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanada a omissão e contradição, com o reconhecimento da hipossuficiência e consequente concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelos Embargantes. Ao analisar os elementos constantes no processo, verifica-se que os documentos apresentados — especialmente a declaração de hipossuficiência e a cópia integral dos autos de origem — não são suficientes para atestar, de forma objetiva e concreta, a condição de hipossuficiência econômica dos Embargantes. A decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que a presunção de hipossuficiência em favor da pessoa natural é relativa, de modo que é ônus da parte requerente instruir a documentação indicativa da insuficiência de recursos, consoante jurisprudência do c. STJ. Assim, infere-se inexistir omissão e contradição na decisão impugnada. Na verdade, o que pretendem os Embargantes é uma revisão do decidido, finalidade para a qual não se destinam os Embargos de Declaração. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator